Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-84.2015.8.11.0012
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002100-84.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JULIANA RIOS MARIANO TRABUCO - CPF: 996.258.651-87 (EMBARGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FERNANDO TRABUCO DE ARAUJO - CPF: 790.027.575-49 (EMBARGADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (EMBARGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JULIANA RIOS MARIANO TRABUCO - CPF: 996.258.651-87 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FERNANDO TRABUCO DE ARAUJO - CPF: 790.027.575-49 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (EMBARGANTE), VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo às rés a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, e mantendo honorários em favor de réu excluído da demanda por ilegitimidade passiva.

2. As embargantes sustentam a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a perda superveniente do objeto da ação e, simultaneamente, analisou elementos relacionados à fraude à execução para justificar a condenação em honorários. Alegam, ainda, ausência de exame de argumentos defensivos relativos à boa-fé das adquirentes, ao direito de preferência e à inexistência de insolvência.

3. A instituição financeira embargante também aponta contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor de réu reconhecido como parte ilegítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado quanto (i) à aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais após extinção do processo por perda superveniente do objeto e (ii) à manutenção de honorários advocatícios em favor de réu excluído da demanda por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não impede a análise da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, que deve observar o princípio da causalidade.

7. O acórdão embargado registrou a existência de indícios relevantes de fraude à execução, evidenciados pela alienação patrimonial após ciência da ação executiva e pela relação de parentesco entre alienante e adquirentes, circunstâncias que justificaram o ajuizamento da ação pauliana.

8. Não se verificou omissão quanto aos argumentos defensivos relativos à solvência da devedora ou à situação jurídica do corréu excluído da demanda, tendo o acórdão reconhecido expressamente sua ilegitimidade passiva e mantido os honorários fixados em favor de seus patronos.

9. As alegações apresentadas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não impede a definição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 2. Não se admitem embargos de declaração para rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Rios Mariano, Juliana Rios Mariano e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a distribuição dos ônus sucumbenciais, para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios às rés Juliana Rios Mariano e Fernanda Rios Mariano, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, em favor da parte autora, e manteve os honorários advocatícios em favor dos patronos de Fernando Trabuco de Araújo, em razão de sua inclusão indevida na demanda, conforme fixado na sentença.

A embargante Fernanda Rios Mariano sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e, simultaneamente, examinar elementos relacionados ao mérito da ação pauliana para justificar a aplicação do princípio da causalidade e a condenação em honorários. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de argumentos defensivos relevantes, especialmente quanto ao exercício do direito de preferência como condômina do imóvel objeto da alienação, bem como quanto à inexistência de preço vil na negociação realizada, defendendo a legitimidade do negócio jurídico e a ausência de má-fé. Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com o afastamento da condenação em honorários ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das teses defensivas e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Por sua vez, a embargante Juliana Rios Mariano sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado, ao afirmar que não teria sido demonstrada a existência de outros bens aptos a comprovar sua solvência. Argumenta que consta dos autos declaração de imposto de renda de seu cônjuge, documento que evidenciaria patrimônio significativo, o qual se comunicaria com a embargante em razão do regime de comunhão parcial de bens, circunstância que afastaria a presunção de insolvência. Sustenta, ainda, contradição na decisão ao manter a extinção do processo por perda superveniente do objeto e, ao mesmo tempo, atribuir às rés a responsabilidade pela sucumbência sob presunção de fraude, além de apontar omissão quanto à situação jurídica específica da terceira adquirente do bem.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da distribuição dos ônus sucumbenciais definida na sentença ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das questões suscitadas.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono de Fernando Trabuco de Araújo, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida. Alega que a instituição financeira teria sucumbido apenas em parte mínima da demanda, circunstância que, a seu ver, autorizaria a condenação integral das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no id 347982893 e id 350510361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustentam as embargantes Fernanda Rios Mariano e Juliana Rios Mariano, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a extinção do processo sem resolução do mérito e, ao mesmo tempo, considerar elementos relacionados à fraude à execução para justificar a aplicação do princípio da causalidade e a condenação das rés ao pagamento dos honorários advocatícios.

Alegam, ainda, a existência de omissão quanto à análise de argumentos defensivos relacionados à boa-fé das adquirentes, ao exercício de direito de preferência e à inexistência de prova de insolvência da devedora.

Sem razão as embargantes. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, delimitando expressamente que a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da perda superveniente do objeto em razão do acordo celebrado na execução originária.

Todavia, a extinção do processo por perda superveniente do objeto não impede a análise da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, matéria que deve ser definida à luz do princípio da causalidade.

Conforme expressamente consignado no julgado, embora a obrigação originária tenha sido posteriormente extinta, restaram evidenciados nos autos indícios relevantes de fraude à execução, circunstância que motivou legitimamente o ajuizamento da ação pauliana.

Consta do acórdão que a alienação dos bens ocorreu após a ciência inequívoca da devedora acerca da ação executiva em curso, sendo ainda destacada a proximidade de parentesco entre alienante e adquirente, além da ausência de justificativa plausível para a alienação patrimonial em contexto de cobrança judicial ativa.

Tais circunstâncias foram consideradas suficientes para demonstrar que a propositura da demanda decorreu de condutas atribuídas às rés Juliana Rios Mariano e Fernanda Rios Mariano, o que legitima a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão também consignou que a requerida, embora tenha alegado a existência de outros bens capazes de afastar a insolvência, não apresentou prova suficiente da existência de patrimônio apto a garantir a execução, ônus que lhe incumbia.

Além disso, registrou-se que a configuração da fraude à execução decorreu da demonstração da ciência da devedora quanto à demanda executiva e da alienação patrimonial realizada posteriormente, circunstâncias que, associadas à relação de parentesco entre as partes envolvidas na transação, reforçam a plausibilidade da pretensão deduzida pela credora.

Assim, ainda que a execução originária tenha sido posteriormente resolvida por acordo, a iniciativa processual da autora revelou-se justificada à época do ajuizamento da ação, razão pela qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente atribuída às rés que deram causa à instauração da demanda.

Também não procede a alegação de omissão quanto à situação jurídica de Fernando Trabuco de Araújo. O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao reconhecer a ilegitimidade passiva do referido réu, por ausência de participação na alienação impugnada ou de demonstração de que tenha auferido qualquer benefício direto do negócio jurídico.

Por essa razão, manteve-se a extinção do processo em relação a ele, bem como os honorários fixados em favor de seus patronos, em razão da indevida inclusão no polo passivo da demanda.

De igual modo, não se verifica a contradição apontada nos embargos opostos pela Cooperativa de Crédito Sicredi Araxingu. A instituição financeira sustenta que teria sucumbido em parte mínima da demanda, razão pela qual as rés deveriam ser condenadas ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Todavia, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora a autora tenha obtido parcial provimento de seu recurso quanto à redistribuição da sucumbência, subsiste fundamento autônomo para a manutenção dos honorários fixados em favor do patrono de Fernando Trabuco de Araújo, decorrente da indevida inclusão do referido réu na demanda.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026